Tribunal: TJDFT
Processo: 0727816-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727816-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITAL IMPLANTES EIRELI, VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP AGRAVADO: HENRIQUE REZENDE COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por VITAL IMPLANTES EIRELI e VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA – EPP contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que HENRIQUE REZENDE COELHO move em seu desfavor (processo n. 0726616-64.2021.8.07.0001), consistente em conceder parcialmente a tutela de urgência postulada pelo autor/agravado para determinar a restituição das cártulas de cheque que se encontram em poder da primeira agravante. Sustentam o equívoco da decisão agravada, pois inobservado o pacta sunt servanda, a liberdade de contratar e a boa-fé objetiva, asseverando que as partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos para tratamento de diversos dentes do agravado. Alegam que o serviço estava sendo prestado de forma diligente, como de praxe, ao passo em que o paciente não apresentava conduta muito colaborativa, deixando de comparecer em várias consultas, não seguindo os tratamentos como orientado pela agravante e, ainda, causando tumultos na clínica, com gritos, gestos agressivos e ameaça a dentistas e funcionários do estabelecimento. Asseveram que decidiram pela rescisão unilateral do contrato, com fundamento no Código de Ética Odontológico, que garante, em seu art. 5o, V, do Capítulo II, que o profissional renuncie ao atendimento do paciente durante o tratamento quando constatar fatos que prejudiquem o bom relacionamento ou o pleno desempenho profissional. Relatam que a clínica procedeu à devida notificação do agravado, disponibilizando seu prontuário e exames via e-mail cadastrado, para que esse procurasse outro cirurgião de sua escolha, detalhando todos os procedimentos que foram realizados e aqueles que precisariam de continuidade para não prejudicar o que já havia sido realizado. Afirmam, ainda, que foram demonstrados os serviços executados, com os respectivos valores, bem como os pendentes de realização, de acordo com o contrato e também com seus respectivos valores, indicando que havia pendência financeira por parte do agravado, vez que os pagamentos realizados não cobriam todas as despesas já realizadas. Registram que o agravado somente questionou a qualidade do tratamento após a rescisão unilateral do contrato por parte da agravante, ensejando a sua conduta em enriquecimento sem causa, o que é vedado pelos arts. 884, 885 e 886 do Código Civil. Discorrem sobre o tema e, considerando a situação fática exposta e comprovada pelos documentos juntados, confirmam a existência do contrato firmado entre as partes, bem como a efetiva prestação dos serviços pela clínica, entendendo que o agravado deve arcar com o pagamento parcial do tratamento executado até o momento da rescisão contratual, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. Desse modo, defendem que devem continuar na posse das cártulas de cheque firmadas pelo agravado, apresentando-as para compensação na data pactuada, até o valor total dos serviços efetivamente prestados. Apontam a presença dos requisitos para concessão da tutela recursal, mediante os argumentos que apresentam, em especial a pandemia do COVID-19 que afetou o faturamento da clínica por longo período. Ao final, formulam pedido de tutela para que as cártulas de cheques do agravado permaneçam em seu poder, autorizando-se a devida compensação até o valor total dos serviços executados no agravado. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para que seja cassada a decisão agravada, convalidando-se os efeitos da tutela ora pretendida. Preparo regular no ID 28603691 e 28603689. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que não se reveste de plausibilidade a pretensão da primeira agravante de permanecer na posse das cártulas de cheque firmadas pelo agravado, a fim de apresenta-las para compensação na data pactuada, até o valor total dos serviços prestados. A uma, porque o recurso funda-se somente na força cogente do contrato firmado entre as partes, não se voltando contra a parte da decisão que reconhece a abstração e autonomia do cheque, principal fundamento da tutela de urgência deferida ao agravado. A duas, porque, em se tratando de contrato que prevê a prestação de serviço continuada, sua rescisão precoce, por iniciativa da própria contratada, implica na incursão de provas que sequer foram produzidas ainda e cuja valoração irá definir se os serviços prestados até a data da notificação extrajudicial encaminhada ao agravado correspondem ou não ao valor das cártulas que ainda estão em poder da clínica. Desse modo, como bem acentuou o juízo a quo, “o cheque é título de crédito dotado de uma séria de prerrogativas que lhe são inerentes, como a cartularidade, abstração e autonomia. Em razão desses atributos, uma vez emitido, o título desprende-se da relação jurídica que lhe deu causa e, circulando, estabelece relações autônomas entre os seus sucessivos endossantes/endossatários.” Nessa vertente, a circulação do cheque sujeita o emitente ao princípio da abstração, sendo inoponíveis exceções pessoais a terceiros de boa-fé, como ausência de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, ou mesmo quitação ao credor orginário (REsp n. 1.236.701/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/11/2015, DJe 23/11/2015), a evidenciar o risco de lesão a que se sujeitaria o agravado, caso as cártulas permanecessem em poder das agravantes. Ainda nesse viés, os impactos da pandemia do COVID-19 sobre o faturamento da empresa não autorizam a retenção dos cheques do agravado e, os valores por ventura devidos, devem ser buscados na via própria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2021 15:40:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator